Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006800-78.2022.8.11.0000 – Cuiabá
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jailson do Nascimento Claro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco GMAC S.A., deferiu a liminar.
Inconformado, o agravante sustenta que não logrou o agravado demonstrar a constituição em mora, mormente não esgotou as tentativas de notificação extrajudicial para realização do protesto.
Diante da matéria a ser apreciada e, em observância a ProAfR no Recurso Especial n. 1.951.888/RS, determinei o sobrestamento do recurso até a determinação final do c. Superior Tribunal.
Adveio petitório do agravante, discorrendo que a matéria arguida no recurso interposto é distinta daquela afetada pelo Superior Tribunal, pugnando pelo processamento do feito.
Pois bem. Compulsando os autos, especialmente as razões recursais que fundamentam o agravo interposto, denota-se que o agravante aponta vício na notificação extrajudicial objetivando a revogação da liminar deferida pelo juízo de piso.
Dessa forma, não há falar em distinguishing, mormente se tratar da mesma matéria tratada na ProAfR no Recurso Especial n. 1.951.888/RS, razão pela qual indefiro o pedido retro.
Mantenha-se o feito suspenso até a posterior decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, devendo permanecer na secretaria.
P. I.
Cuiabá, 28 de abril de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator